Tribunal: TJSP
Processo: 1500459-93.2025.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo. Desprovimento.

I. Caso em Exame
1 - Trata-se de réu condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).

II. Questões em Discussão
2 - Consistem em verificar:
I) se a denúncia

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo. Desprovimento.

I. Caso em Exame
1 - Trata-se de réu condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).

II. Questões em Discussão
2 - Consistem em verificar:
I) se a denúncia observou os requisitos do art. 41 do CPP;
II) se houve justa causa para a busca pessoal e consequente apreensão das drogas;
III) se ocorreu violação à cadeia de custódia;
IV) se a prova é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico;
V) se há espaço para desclassificação da conduta, reconhecimento de atipicidade material ou aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; e
VI) se remanescem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de Decidir
3 - As preliminares não prosperam. A denúncia descreveu adequadamente fatos, circunstâncias, autoria e tipificação penal, permitindo o pleno exercício da defesa, conforme art. 41 do CPP e entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

4 - A abordagem policial decorreu de fundada suspeita (denúncia anônima corroborada pelo comportamento do réu, que dispensou pacote contendo drogas ao perceber a aproximação da viatura), atendendo às exigências do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF e STJ.

5 - A alegada quebra da cadeia de custódia não se confirma. Os laudos periciais consignaram o recebimento de material lacrado e identificado, sem qualquer indício de manipulação indevida. A defesa não apontou concretamente adulteração ou inconsistência que comprometesse a confiabilidade da prova.

6 - No mérito, a materialidade e a autoria restam amplamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos e firmes depoimentos dos policiais civis, cuja credibilidade se presume quando coerentes e prestados sob contraditório.

7 - A diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas (crack, cocaína e maconha), somadas às anotações típicas do tráfico localizadas com o réu e ao contexto de denúncia reiterada de venda de entorpecentes no local, evidenciam o dolo de mercancia ilícita.

8 - Afasta-se o pleito desclassificatório, pois o acervo probatório não ampara tal conclusão.

9 - Inviável, igualmente, a incidência do princípio da insignificância, inaplicável ao crime de tráfico por se tratar de delito de perigo abstrato, conforme orientação pacífica do STF e STJ.

10 - O redutor do § 4o do art. 33 foi corretamente afastado, ante a dupla reincidência do réu, uma delas específica, o que evidencia dedicação a atividades criminosas.

11 - A prisão preventiva deve ser mantida diante da gravidade concreta do delito, reincidência e risco à ordem pública, subsistindo o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

IV. Dispositivo e Tese
12 - Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.